Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, bem definido pelo acórdão embargado o não cabimento do conflito negativo de competência originariamente manejado pelo ora embargante dada não satisfação de pressuposto lógico-processual: instauração de tal conflito exige manifestação expressa de dois ou mais órgãos judiciais, declarando-se incompetentes para apreciação do feito
3. Embargos de declaração não se prestam a reforma do julgado, nem a rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.